Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Vistos, etc. A representação processual constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, comunicada a renúncia dos patronos da parte recorrente aos poderes que lhe foram conferidos (ID 70450552) e excluídos dos presentes autos (ID 71120823), não consta a constituição de novo mandatário. Aguarde-se pelo prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Brasília, 28 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator